Tribunal: TJSP
Processo: 2159106-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FIXAÇÃO DE VALOR POR LEI ESTADUAL PRÓPRIA. IRRETROATIVIDADE. Decisão agravada que determinou o cancelamento do incidente, para que o agravante apresente novo valor nos termos da Lei Estadual no 17.205/19, que estabeleceu novo limite das requisições de pequeno valor. Insurgência da FESP. Descabimento. Título judicial com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FIXAÇÃO DE VALOR POR LEI ESTADUAL PRÓPRIA. IRRETROATIVIDADE. Decisão agravada que determinou o cancelamento do incidente, para que o agravante apresente novo valor nos termos da Lei Estadual no 17.205/19, que estabeleceu novo limite das requisições de pequeno valor. Insurgência da FESP. Descabimento. Título judicial com trânsito em julgado anterior à alteração promovida pela referida lei estadual. Norma que não possui efeitos retroativos. Precedentes do STF e desta E. Corte de Justiça. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159106-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANDRE
TURINI RODAS, são agravados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL COGAN.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159106-66.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 18148
Agravo de Instrumento no 2159106-66.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante(s): André Turini Rodas
Agravado(a)(s): Fazenda Pública do Estado de São Paulo e Outro
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FIXAÇÃO
DE
VALOR
POR
LEI
ESTADUAL
PRÓPRIA.
IRRETROATIVIDADE. Decisão agravada que determinou o
cancelamento do incidente, para que o agravante apresente novo
valor nos termos da Lei Estadual no 17.205/19, que estabeleceu
novo limite das requisições de pequeno valor. Insurgência da
FESP. Descabimento. Título judicial com trânsito em julgado
anterior à alteração promovida pela referida lei estadual. Norma
que não possui efeitos retroativos. Precedentes do STF e desta E.
Corte de Justiça. Decisão reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto para
reforma da decisão que, em ação ordinária em fase de cumprimento de sentença,
foram convalidados os critérios adotados pela DEPRE e determinada a aplicação da
Lei Estadual no 17.205/019, uma vez com o advento da nova lei, o valor do ORPV
passou a ser o equivalente a 440,214851 UFESPs, de modo que o limite do depósito
prioritário deve observar o novo teto.
Sustenta o agravante, em síntese: a) que se trata de pedido de
expedição de ofício requisitório individualizado, com fundamento na Portaria no
9.622/2018 e Comunicado Conjunto no 1.212/2018, para pagamento do valor de R$
72.032,09 (setenta e dois mil, trinta e dois reais, e nove centavos) (atualizado até
março/2017), mas que as agravadas efetuaram o pagamento prioritário, tendo
depositado no processo a quantia de R$ 60.771,65, sendo que na época,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159106-66.2020.8.26.0000 -Voto no
3
(abril/2020), o valor total devido seria de R$ 85.594,76, justificando as agravadas
que a Lei Estadual no 17.205, de 07/11/2019, ao entrar em vigor estabeleceu novo
valor da OPV, no caso, de R$ 12.154,33 (equivalente a 440,214851 UFESPs) e
assim, por conta da prioridade a que faz jus a parte credora, pagou-se o equivalente
a 5 OPVs, totalizando R$ 60.771,65; b) referido posicionamento não deve
prevalecer, pois a partir do momento em que o precatório é expedido, aperfeiçoa-se
o ato jurídico, incidindo o ordenamento vigente à época; c) a inaplicabilidade da Lei
Estadual no 17.205 que entrou em vigor no dia 07/11/2019, ou seja, após ao trânsito
em julgado da decisão que originou o título judicial ora executado, após ao
protocolo do presente cumprimento de sentença, após à concordância da executada
com o valor apresentado pela parte exequente, bem como após à expedição do ofício
requisitório; d) deveria ter sido observada a legislação anterior (Lei Estadual no
11.377/2003), a qual estabelecia que o valor da OPV deveria ser equivalente a
1.135,2885 UFESPs, que, em 2019, correspondia ao valor de R$ 30.119,20 e,
considerando-se esse valor, 5 OPVs equivaliam a R$ 150.596,00 o que seria
possível pagar integralmente o crédito pertencente à parte credora-agravante.
Requer a reforma da decisão recorrida, para que não incida a Lei Estadual no
17.205/2019 ao caso em análise. Como consequência, as agravadas deverão efetuar
imediatamente o pagamento complementar do valor ainda devido à parte exequente,
sob pena de sofrerem atos executórios.
Contraminuta a fls. (117/124).
É o relatório.
Cuida-se os autos originários de cumprimento de sentença
ajuizada por: André Turini Rodas em face da Fazenda Pública do Estado de São
Paulo e Outro, com a finalidade de executar título judicial de natureza alimentar.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159106-66.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A questão sub judice diz respeito à aplicação ou não da Lei
Estadual no 17.205/2019.
Sobre o tema, dispõe o art. 100, §3o da Constituição Federal:
“Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas
Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-
ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta
dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas
dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.
[...]
§ 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à
expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas
em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude
de sentença judicial transitada em julgado”.
No mesmo sentido, estabelece o art. 87 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias:
Art. 87. Para efeito do que dispõem o § 3o do art. 100 da
Constituição Federal e o art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias serão considerados de pequeno valor, até que se dê a publicação
oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, observado o
disposto no § 4o do art. 100 da Constituição Federal, os débitos ou obrigações
consignados em precatório judiciário, que tenham valor igual ou inferior a:
I - quarenta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Estados
e do Distrito Federal; (Incluído pela Emenda Constitucional no 37, de 2002)
II - trinta salários-mínimos, perante a Fazenda dos
Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional no 37, de 2002)
Parágrafo único. Se o valor da execução ultrapassar o
estabelecido neste artigo, o pagamento far-se-á, sempre, por meio de precatório,
sendo facultada à parte exeqüente a renúncia ao crédito do valor excedente, para
que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, da forma prevista no §
3o do art. 100.
Na hipótese dos autos, vê-se que a Lei Estadual no 17.205/19
alterou os valores permitidos para as obrigações de pequeno valor, limitando-se ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159106-66.2020.8.26.0000 -Voto no
5
valor de até 440,214851 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs
Contudo, o artigo 2o disciplinou que a referida lei entraria em
vigor na data da sua publicação, 08 de novembro de 2019, ou seja, data posterior ao
trânsito em julgado do título executivo judicial.
Como se vê, a referida Lei Estadual apenas regulamentou o §
3o do artigo 100 da Constituição Federal, tal como expressamente determina o artigo
87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Nesse sentido, embora a Lei Estadual tenha estabelecido novo
valor aos RPV's, esta não possui aplicabilidade na hipótese sub judice, tendo em
vista que não lhe é permitido produzir efeitos retroativos, atingindo-se tão somente
os títulos judiciais cujo trânsito em julgado tenha ocorrido em data posterior à sua
vigência, qual seja, 08 de novembro de 2019.
A título de esclarecimento, cumpre notar que não há falar em
necessidade de apreciação do tema pelo Pleno do Tribunal, pois está ausente
qualquer confronto da legislação estadual, que disciplinou o valor dos ofícios de
pequeno valor, com o Texto Constitucional autorizador justamente da
regulamentação da norma fundamental.
Anote-se que não se cuida de declaração de nulidade parcial
sem redução de texto, porque o artigo 87 do ADCT é claro ao estipular os valores
referências para a expedição do ofício de pequeno valor “até que se dê a publicação
oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação”.
Portanto, não é mesmo caso de declaração de nulidade parcial
sem redução de texto, não havendo qualquer necessidade de remessa dos autos para
o julgamento em sede de reserva de plenário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159106-66.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Concluindo, não está em discussão a constitucionalidade do
artigo 2o ou de qualquer outro dispositivo da Lei Estadual 17.205/19, apenas sua
aplicabilidade ao caso concreto.
Este é o entendimento do Supremo Tribunal Federal e deste E.
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. REQUISIÇÃO DE
PEQUENO VALOR. ART. 103, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FIXAÇÃO
DE VALOR POR LEI PRÓPRIA. IRRETROATIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
A QUE SE NEGAPROVIMENTO. I - A norma que fixa o limite para a requisição de
pequeno valor, nos termos do art. 100, § 3o e § 4o, da Constituição Federal, não
possui efeito retroativo. Atinge apenas os títulos executivos cujo trânsito em julgado
tenha ocorrido em momento posterior ao início de sua vigência. Precedentes. II -
Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Ag. Reg. No Recurso
Extraordinário: RE629743 DF Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 24.06.2014).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
Impugnação já decidida, com o estabelecimento do quantum
debeatur e existência de trânsito em julgado O pedido de expedição de Ofício
Requisitório para pagamento pela via da Requisição de Pequeno Valor ocorreu
alguns dias (em 16.05.2018) após a edição da Lei Municipal n.o 2.548/18 (em
08.05.2018), que alterou o limite da RPV para R$ 10.000,00 Repercussão geral
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema n.o 792), sem determinação de
suspensão dos processos em curso e submetidos ao tema Enquanto a matéria não
for pacificada, com a definição do Tema n.o 792, é mais prudente manter-se o
entendimento até então adotado pela Suprema Corte, nos julgamentos anteriores ao
reconhecimento da repercussão geral, no sentido de que não é possível a aplicação
das novas normas às execuções já em trâmite no momento de sua edição Reforma
da decisão agravada
Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2175581-68.2018.8.26.0000; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador:
12a Câmara de Direito Público; Foro de São Sebastião - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/12/2018; Data de Registro: 03/12/2018).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. INSURGÊNCIA
CONTRA O DEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159106-66.2020.8.26.0000 -Voto no
7
VALOR AO ARGUMENTO DE QUE FOI ULTRAPASSADO O LIMITE
ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL. DESCABIMENTO. TÍTULO QUE FOI
CONSTITUÍDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA REFERIDA LEI.
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2234687-
92.2017.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Público; Foro de Dracena - 3a Vara; Data do Julgamento: 05/02/2018; Data
de Registro: 21/02/2018).
Agravo de Instrumento Processual Civil Execução de
julgado Decisão do Magistrado a quo que indefere pedido de expedição de
Requisição de Pequeno Valor para pagamento do título judicial tendo em vista a
edição de norma municipal que estabelece novo limite para expedição de RPV
anterior ao início da liquidação Recurso do exequente Provimento de rigor. Lei
Municipal no 2.751/2017 que estabelece novo limite das requisições de pequeno
valor - Título judicial com trânsito em julgado anterior à alteração promovida pela
nova norma municipal - Afastamento da aplicação da nova regra - Precedentes do
E. STF e desta E. Corte. R. Decisão reformada - Recurso provido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2174687-92.2018.8.26.0000; Relator (a): Sidney Romano dos Reis;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Bastos - Vara Única; Data
do Julgamento: 22/10/2018; Data de Registro: 23/10/2018).
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, para afastar a
incidência da Lei no 17.205, de 07 de novembro de 2019, determinando o
prosseguimento da execução nos termos da legislação anterior de regência.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator